Tribunal: TJBA
Processo: 8002495-52.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002495-52.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

APELADO: JEANE NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALERIA ARGOLO COUTO, VANUSA SANTOS CORREIA

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANSFERÊNCIA EXTERNA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA COMERCIAL. COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO PACTUADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer para manter mensalidades no valor de R$ 139,30, condenação ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00 e repetição do indébito em dobro no valor de R$ 400,12, em ação movida por estudante contra instituições de ensino superior por descumprimento de oferta comercial para transferência externa de curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) houve descumprimento de oferta comercial pelas instituições de ensino; (ii) se tal conduta configura dano moral indenizável; e (iii) se é cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Termo de Condição Comercial juntado aos autos comprova inequivocamente os valores acordados para transferência externa (R$ 139,30 com desconto pontualidade e R$ 153,08 sem desconto), não deixando margem para dúvidas quanto aos compromissos assumidos pelas instituições.

4 - As alegações sobre débitos pretéritos são descabidas, considerando que a matrícula da autora ocorreu em abril de 2023, sendo logicamente impossível a existência de débitos em períodos anteriores à relação jurídica.

5 - Nos termos dos artigos 30 e 35 do CDC, a oferta comercial precisa e documentada vincula o fornecedor, devendo ser cumprida nos exatos termos apresentados ao consumidor.

6 - O descumprimento deliberado de oferta comercial, seguido de cobrança de valores superiores ao acordado, configura dano moral indenizável, extrapolando o mero inadimplemento contratual.

7 - Comprovado o pagamento de valor superior ao devido (diferença de R$ 200,06), cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8 - Considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e a complexidade da matéria, os honorários advocatícios são majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 30, 35 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002495-52.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA e outros (2) e como apelada JEANE NASCIMENTO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.